Tribunal: TJES
Processo: 5000662-62.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000662-62.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: ANTONIO LIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir apenas do valor a título de danos morais e voto pela minoração dos danos morais para o patamar de R$4.000,00 considerando precedentes semelhantes já julgados por esta turma.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000662-62.2020.8.08.0038

RECTE.: PAULISTA - SERVIÇO DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO LTDA.

RECDO.: ANTÔNIO LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em sua conta bancária realizados pelo requerido, decorrentes de serviços ou empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento dos descontos pelos serviços não contratados e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2620119, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2620115) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e o termo inicial da cobrança de juros de mora a partir do arbitramento definitivo da quantia.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2620109) dispôs que: “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange à cobrança informada na inicial, determinando que a ré, a partir da intimação da sentença, se abstenha de realizar novas cobranças, sob pena de multa de R$ 250,00 por cada lançamento indevido, bem como para CONDENAR a Requerida a restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado, perfazendo o total de R$ 1.178,40 (mil cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária e juros de mora desde cada desconto, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica e resolvo o mérito do processo com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Apesar do recorrente ter juntado o ajuste que teria motivado o desconto dos valores, este, em nenhum momento, defende a sua regularidade, limitando-se a aduzir a inexistência de relação jurídica contratual entre a empresa recorrente e o consumidor, posto que não possui responsabilidade quanto a detenção, guarda e coleta de assinatura ou eventual prestação de serviço.

Dito isso, o ajuste celebrado (2620103), efetivamente, é eivado de nulidade, eis que se trata de uma simples autorização de débito em conta corrente, haja vista que por se tratar de um contrato de seguro de vida em grupo, deveria estar acompanhado da apólice e de todas as regras/condições do contrato, em nítida violação ao direito de informação.

De mais a mais, a assinatura posta no referido documento diverge completamente da realizada na procuração que acompanha os autos, sendo que a primeira é firme, enquanto que a segunda é completamente tremida, sendo nítida a situação de falsificação grosseira.

No tocante a ausência de responsabilidade da recorrente, não há como eximí-la, posto que apesar de não constar do ajuste combatido, atuou em parceria com a suposta empresa contratante para descontar indevidamente valores do autor, integrando, dessa forma, a cadeia de consumo e podendo ser responsabilizada indiretamente pelos danos causados ao consumidor.

A norma prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, justamente, para evitar as referidas práticas abusivas, evitando-se que empresas sejam utilizadas como escudo para que outras pratiquem ilícitos, como se revela no caso concreto.

Restou demonstrado nos autos que a recorrente realizou cobranças indevidas à parte autora, eis que, mesmo diante da ausência de qualquer comprovação idônea de que o autor tenha contratado serviços junto à requerida, ou mesmo junto à empresa que contratou a recorrente, este teve a quantia de R$ 589,20 debitada indevidamente de sua conta, conforme extrato bancário ao ID 2620089.

Deste modo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de cobranças, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Ainda, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. (...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ. 7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação. 8. A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido. REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011 (grifei)

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, ajustar o termo inicial dos juros de mora referente ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-o a partir da data da sentença, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.